Tribunal: STF
Processo: ARE 1436912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos. Doença de Alzheimer e Parkinson. Sentença procedente. Condenação solidária. Medicamentos que poderão ser genéricos. Inconformismo. Manutenção. 



    Inicialmente, cabe registrar que os critérios e requisitos estipulados no julgamento do REsp nº 1.167.156/RJ, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, referente ao tema 106, cujo acórdão foi publicado em 04/05/2018, não terão efeitos vinculantes nestes autos, visto que somente serão exigidos aos processos que forem distribuídos a partir da conclusão do julgamento do referido recurso, sob o rito dos recursos repetitivos. No caso, a petição inicial foi distribuída em 18/08/2016. Modulação dos efeitos. Resta sedimentado na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que o Município, o Estado e a União são solidariamente responsáveis pela manutenção da saúde da população, especialmente daqueles que, desprovidos de recursos próprios, não possam arcar com as despesas do tratamento médico necessário sem prejuízo de seu sustento ou do de sua família. Verbete sumular nº 65 deste Tribunal de Justiça. A documentação juntada à inicial demonstra a patologia que acomete a autora, doença de Alzheimer e de Parkinson (fls. 21), bem como a incapacidade financeira desta para arcar com as despesas para aquisição dos medicamentos necessários à manutenção de sua saúde (fls. 11 e 19). Assim, demonstrada a necessidade dos medicamentos e a ausência de condições financeiras de adquiri-los, tem a apelante a obrigação de fornecê-los. Cabe ressaltar que apesar de um dos medicamentos apontados na inicial (Citalopram), não estar previsto na lista do SUS, o mesmo está devidamente registrado na ANVISA e é prescrição do médico que a assiste, razão pela qual impõe-se aoapelante fornecê-lo, gratuitamente, independentemente de estar ou não inserido em lista fornecida pelo Ministério da Saúde, mesmo porque o direito à vida não é condicional. Verbete nº 180 deste Tribunal de Justiça. Ausência de violação aos princípios da isonomia e separação dos poderes. Igualmente, não merece acolhida o pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 8.080/90, com observância de cláusula de reserva de plenário, posto que a procedência do pedido autoral não nega aplicação aos dispositivos legais contidos na referida norma de modo a considerá-la inconstitucional. Além disso, o embasamento de decisão em princípios constitucionais não implica em reconhecimento de inconstitucionalidade de lei. Pagamento das custas e taxa judiciária em consonância com o verbete sumular nº 145 do Tribunal de Justiça e com enunciado 42 do FETJ (Aviso TJ nº 57/2010). Recurso ao qual se nega provimento, com pequena retificação de ofício.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 97, 167, 194, parágrafo único, inciso III, 196, 197 e 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente